Tribunal: TJMT
Processo: 1014722-44.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014722-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO MAGALHÃES FARIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014722-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO MAGALHÃES FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO – ACOMPANHAMENTO MÉDICO ASSEGURADO AO REEDUCANDO
–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional, sobretudo na hipótese em que foi condenado por crimes com violência e grave ameaça, e há acompanhamento médico assegurado dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014722-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO MAGALHÃES FARIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Adriano Magalhães Faria, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop, que, em
15/04/2020
, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões, assevera que, diante da pandemia de COVID-19, e da falta de condições da instituição prisional e médicos suficientes, deve ser concedido o benefício da prisão domiciliar, notadamente porque é portador de doenças cardíacas, inclusive com uso de medicação regular, de modo que faz parte do “grupo de risco” ao contágio do novo coronavírus.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014722-44.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do Processo Executivo de Pena (PEP) de origem que o reeducando Adriano Magalhães Faria cumpre pena em relação a três guias definitivas, quais sejam:

I – Ação Penal n. 0000266-83.2014.811.0108 da Vara Única de Tapurah, onde foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III e IV, c/c o art. 211, ambos do CP;

II – Ação Penal n. 0000989-49.2006.8.11.0087 da Vara Única de Guarantã do Norte, onde foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP;

III – Ação Penal n. 0002044-69.2005.8.11.0087 da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, onde foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP.

A decisão recorrida é a seguinte:

“1- Aprecia-se pela presente, o pedido de prisão domiciliar, formulado pela Defensoria Pública em favor Adriano Magalhães Farias, no qual alegou, em síntese, que o referido reeducando enquadra-se no grupo de reclusos "diabéticos, hipertensos ou com problemas cardíacos", nos termos do Ofício n. 0426/2020, encaminhado pela direção da Penitenciária local, e encontra-se segregado na unidade prisional local, onde há superlotação e não há médicos para atender a população carcerária desde 25.02.2020.

2- Assim, por conta dessas precárias condições, aliado ao fato do aludido reeducando se inserir no grupo de risco, postulou, ao final, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, em favor do mesmo, nos termos do artigo 5°, I, ‘a’ da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (ref. mov. 36.1).

[...] É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

7- Inicialmente, registre-se que, que nos termos do artigo 117 da LEP a concessão de prisão domiciliar é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos, senão vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

8- No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducados que cumprem pena em regime fechado, nos casos de “reeducando portador de doença grave”, QUANDO COMPROVADA a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional, onde encontra-se segregado. Pois bem.

9- Adentrando no caso - sub examine - , trago a lume o fato da OMS - Organização Mundial de Saúde, em 11 de março p.p., ter declarado a pandemia pelo novo coronavírus, em razão da rápida expansão desse vírus pelo mundo, o que levou os governos, as autoridades de saúde e a própria sociedade, a adotarem inúmeras medidas para a contenção do COVID-19, e, para tanto, além do fechamento de fronteiras em diversos Países, as autoridades estão recomendando o isolamento domiciliar, dentre outras recomendações.

10- Nesse diapasão, em 17 de março de 2020 foi expedida a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, recomendou aos magistrados com competência em execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerassem algumas medidas, dentre elas: -concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante n. 56 do STF e concessão de prisão domiciliar. [...]

14- Além disso, insta consignar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e, portanto, não tem força vinculativa, trata-se de mera recomendação, de modo que, não obriga, nem tampouco determina que Juízes da Execução Penal concedam prisões domiciliares automaticamente. Ao contrário, impõe-se o exame criterioso, baseado em dados concretos.

15- Ademais, tem-se que ter em mente que, a partir do momento em que ocorreu um comportamento contrário às normas vigentes, e, por conseguinte, perturbou a paz social, deve o Estado zelar para o adequado cumprimento da resposta ou da sanção penal imposta. Nessa toada, não há dúvidas que a correta execução da pena é uma das fases da individualização da pena, prevista no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal.

16- Acrescente-se a esse cenário, que a pretensão que busca o reeducando no caso sub oculis (substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar), ao menos por ora se apresenta inoportuna, pois além de não existir até o momento casos suspeitos de contaminação pelo COVID-19 na Penitenciária “Ferrugem”, o reeducando Adriano Magalhães Farias não se desincumbiu da tarefa de demonstrar que sua saúde está agravada fazendo, assim, parte de grupo e risco, sequer mencionou, no petitório acostado no movimento 36.1, qual é a doença que padece.

17- Ressalte-se, por oportuno, que como pontuado pelo representante do Ministério Público, a orientação do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias – inclusive em nível municipal, por meio do Decreto Executivo, são no sentido de que a população permaneça reclusa em suas residências e evite realizar eventos sociais e reuniões públicas, de modo que, “seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos (em razão da prática de crimes) – que já se encontram em situação de isolamento social – saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social, ainda que formalmente sob “condição de saída antecipada do regime fechado” ou sob “prisão domiciliar” que, como cediço, não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por absoluta insuficiência de meios.

18- A propósito, frisa-se que a principal recomendação é justamente o isolamento social, ou seja, pessoas que não cometeram qualquer crime, tem que viver como se presas fossem, sem ter infringido a lei, não podendo aproveitar-se desse momento excepcional para abrir as portas da penitenciária, o que configuraria soltura em massa.

19- Outrossim, no que se refere a declaração pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado as medidas que estão sendo tomadas, a fim de evitar a propagação em grande escala.

20- Ademais, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário, eis que a Penitenciária “Ferrugem” encontra-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n. 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, a qual, inclusive suspendeu as visitas nas unidades prisionais deste Estado, e a saída dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado para o trabalho externo, bem como a Nota Técnica Orientativa n. 04/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 01 de abril de 2020, a qual prorrogou por mais 15 (quinze) dias, a suspensão da visitação a pessoas cadastradas nas unidades penais estaduais, dentre outras providências, evitando-se o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional, prevenindo, assim, eventual risco de contaminação.

[...] 25- Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito por meio das Notas Técnicas Orientativas n. 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020 e n. 04/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 01 de abril de 2020. [...]

28- Nesse diapasão, conforme já noticiado acima, verifica-se que tanto a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, como a Penitenciária local (Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”), estão tomando todas as precauções possíveis para a contenção do vírus COVID-19, e, mesmo na hipótese de haver algum preso com suspeita de contaminação, já existem alas para o isolamento e uma equipe pronta para o suporte necessário ao recluso, inclusive com escolta para o Hospital Regional local.

29- Ademais, seria um contrassenso permitir que reeducandos que não tenham preenchido os requisitos exigidos para progressão de regime, como no presente caso, que, inclusive, já se encontram em situação de isolamento social, saíam do cárcere e retornem ao convívio social, pois nada garante que eles, de fato, permaneceriam em suas residências, cumprindo a prisão domiciliar.

30- Consigna-se, ainda, que em observância ao princípio da proporcionalidade e sua faceta da proteção deficiente de direitos fundamentais também titularizados pela sociedade, não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação.

[...] 32- Deve-se, ainda, considerar a hediondez de um dos delitos praticados pelo reeducando (homicídio qualificado), o qual deve ser tratado com mais severidade, eis que, se não fosse assim, o legislador não teria o incluindo no rol de crimes hediondos. Além de ter praticado o crime de roubo, mediante grave ameaça.

33- Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõem-se ao Juízo das Execuções Penais maior cautela ao conceder a benesse da prisão domiciliar sob a égide do novo coronavírus, observando-se as peculiaridades de cada caso, pois do contrário incorre no risco de colocar faccionados nas ruas a serviço de grandes facções criminosas, que podem se utilizar da pandemia para a prática de novos delitos.

34- No caso em apreço, verifica-se que os prontuários médicos/históricos de atendimentos, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando Adriano Magalhães Farias dentro da unidade prisional, sempre que necessário, eis que dos referidos relatórios constam diversos atendimentos, inclusive, mapa de controle da pressão, com aferição nos dias 08, 09, 10, 14, 15 e 16.01.2020 (ref. mov. 36.2), o que faz crer que ele está recebendo o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, bem como o seu atual estado de saúde é satisfatório.

35- De todo modo, o reeducando, por meio da defesa, não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que comprovasse comorbidades patogênica e/ou agravamento recente do seu quadro de saúde, nem mesmo mencionou qual é a doença que padece, muito menos apontamento de que ele está infectado com o covid-19, estar com suspeita de contaminação ou de ter contato com pessoa infectada.

36- Diante de todo o exposto, verifica-se que não restou comprovado que o reeducando padece de doença grave ou que esteja extremamente debilitado, bem como não comprovou que possui comorbidades, que o enquadre, de fato, no grupo de maior risco de contaminação, de modo que, em que pese o teor da recomendação do CNJ, não há como acolher o pedido da defesa, visto que, não está comprovado nos autos qualquer motivo concreto de excepcionalidade ou de gravidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar, a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando.

37- Registre-se, ainda, que não existe a segurança mínima que, em liberdade ou em prisão domiciliar, o reeducando não venham a se contaminar.

38- Sendo assim, considerando que o reeducando Adriano Magalhães Farias não comprovou por meio de documentos hábeis, que padece de doença grave que o enquadre no grupo de maior risco de contaminação, bem como não demonstrou a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, conclui que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, em consonância com o r. parecer ministerial (ref. mov. 39.1), INDEFIRO o pedido formulado pela defesa por intermédio do petitório acostado no movimento 36.1, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema, acaso surja alguma situação que altere o cenário fático”
(id. 50188499).

Irresignada, a defesa postula a concessão do benefício da prisão domiciliar, notadamente porque o reeducando é portador de doenças cardíacas, inclusive com uso de medicação regular, de modo que faz parte do “grupo de risco” ao contágio do novo coronavírus.

O recurso não deve ser provido.

De proêmio, cumpre salientar que, diante do conturbado quadro mundial da saúde pública causado pelo COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

O referido normativo recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da possibilidade de adoção das seguintes medidas:

“
I –
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às
:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III –
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução
;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (...)
”

Neste viés, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de condenados definitivos com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a
avaliação criteriosa
quanto à possibilidade de antecipação da progressão regimental ou substituição da medida por prisão domiciliar para os
presos em regime semiaberto e fechado
, com diagnóstico suspeito ou confirmado da COVID-19.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da COVID-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como pontuou o eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Embora o Ministro Marco Aurélio, ao examinar a liminar na ADPF n. 347, tenha conclamado aos juízes da execução penal a adoção de providências urgentes e excepcionais diante da pandemia da Covid-19, dentre elas a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, o plenário da Suprema Corte
não referendou
a liminar deferida
, destacando que não é atribuição do Poder Judiciário a concessão de indulto coletivo, sem previsão legal.

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é
emergencial
e
transitória
, as demandas devem ser analisadas
casuisticamente.

Em outras palavras: os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão do COVID-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada,
avaliar se o caso concreto requer, ou não, a substituição da constrição
.

No caso em apreço,
o fato de o agravante constar, na Comunicação Interna Circular n. 119/2020, de
17-3-2020
, da Penitenciária Dr. Orsvaldo Florentino Leite Ferreira [“Ferrugem”], como participante do “grupo de risco” por ser portador de doenças cardíacas, não conduz, obrigatoriamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Isso porque,

apesar da gravidade da pandemia de COVID-19, a situação individual de cada detento deve ser vista com temperança, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade, notadamente,
em razão da tendência ao cometimento de novos delitos
, evidenciada pela sua condenação à pena unificada de mais de 30 (trinta) anos de reclusão, por crimes graves e hediondos, praticados com violência e grave ameaça.

Assim, seguindo recomendações do governo federal e estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão nos presídios.

De fato, analisando os prontuários médicos e demais documentos acostados aos autos [id. 50174992 e 50174994], verifico que o agravante vem recebendo tratamento adequado no interior da penitenciária, com a ministração dos medicamentos necessários, inexistindo notícias quanto à ausência ou impossibilidade de assistência médica para o cuidado da saúde do reeducando.

A propósito, em consulta à tramitação do executivo de pena, pude constatar que, recentemente, foi emitido a Comunicação Interna Circular n. 316/2020, de 19-8-2020, na qual foi relatado que, após se queixar de alguns sintomas correspondentes ao contágio da COVID-19, o agravante recebeu, em 19-8-2020, atendimento médico, no qual foi realizado o teste rápido, com resultado
“não reagente”
. Contudo, como medida de prevenção, por apresentar síndrome gripal, o reeducando foi medicado e isolado preventivamente, sendo que, durante este período, serão realizadas avaliações de enfermagem, a fim de acompanhar a evolução do quadro. Registre-se ainda que restou consignado que,
“ao identificar qualquer sinal de agravamento que exija suporte hospitalar, os privados de liberdade deverão ser referenciados ao Hospital da Visão (Hospital de Campanha COVID-19 do Município de Sinop)”
.

Destarte, o que se denota é que a doença e seus sintomas encontram-se controlados, sem maiores ameaças, demonstrando que, mesmo dentro do presídio, tem ocorrido o devido cuidado à proteção e à vida do agravante no tratamento de seus problemas cardíacos, bem como de uma suspeita de infecção pelo vírus pandêmico.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem
.

Com efeito,
“não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Se não o bastante,
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ
, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a)
sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19
; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
.
Ao que tudo indica,
o ora paciente não teria demonstrado tais condições
[...]”
(STJ – Decisão Monocrática no HC n. 575987/SP (2020/0095273-0) Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 27 de abril de 2020, Publicado no dia 29 de abril de 2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020